Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700284-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES AGRAVADOS: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a realização de diligências para localização de bens das executadas passíveis de penhora. Da análise das razões recursais (ID 31823207), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Preparo recolhido (ID 31826059). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator